Tribunal: TJMT
Processo: 1019128-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019128-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Propriedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENISE DE MOURA FERREIRA - CPF: 044.483.491-52 (ADVOGADO), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALE REAL LTDA - CNPJ: 12.193.527/0001-69 (AGRAVADO), COLUMBIA LOGISTICA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.316.833/0001-17 (AGRAVADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.913.299/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO RURAL. ACESSO ÀS ÁREAS ARRENDADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM DE FATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
Mandassaia
Agro EIRELI contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o livre e imediato acesso das autoras às áreas rurais arrendadas pela portaria controlada pela agravante, vedando restrições, cobrança ou limitação de horários.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de restrições, cobranças ou limitação de horários para o acesso das arrendatárias às áreas rurais arrendadas, por meio de portaria e balsa
sob gestão
da agravante, bem como a existência ou não de servidão de passagem formal e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva na execução do contrato de arrendamento.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de arrendamento rural atribui à arrendatária a posse direta da área, o que pressupõe livre e contínuo acesso para o desenvolvimento da atividade produtiva, conforme art. 92, §1o, da Lei no 4.504/64 e art. 422 do CC.

4.
Impedir ou dificultar o acesso às áreas arrendadas pelas únicas vias possíveis,
sob controle
exclusivo da agravante, frustra o objeto do
arrendamento, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato, configurando abuso de direito (art. 187 e 421 do CC).

5.
A utilização reiterada e necessária das vias de acesso pelas arrendatárias caracteriza servidão de passagem de fato, ainda que ausente formalização específica, especialmente quando o uso é imprescindível à fruição do imóvel.

6.
A limitação de acesso impacta negativamente o ciclo produtivo agrícola, ensejando perigo de dano grave e irreparável, enquanto eventual perigo inverso à agravante é mitigado pela possibilidade de identificação e registro de entradas e saídas,
já prevista na decisão recorrida
.

7.
Restou evidenciada tentativa de restrição não pactuada após distrato relacionado à balsa, sem amparo contratual ou legal, reforçando o caráter abusivo da conduta da agravante.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O arrendatário tem direito ao livre e contínuo acesso às áreas rurais arrendadas por meio das vias existentes e indispensáveis ao exercício da posse e da atividade produtiva, sendo vedada a imposição unilateral de restrições, cobranças ou limitações de horários pelo
arrendante
, salvo previsão contratual expressa e justificada.
2
. A utilização reiterada e necessária de via de acesso pode configurar servidão de passagem de fato, independentemente de formalização.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts
. 187, 421, 422 e 1.196; Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 92, §1o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1002620-14.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/06/2025; TJMT, AI n. 1011126-76.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19/06/2025; TJMT, AI n. 1014806-74.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01/09/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANDASSAIA AGRO EIRELI
contra a decisão proferida pelo Dr. Fabrício
Savazzi

Bertoncini
, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000962-95.2025.8.11.0018, ajuizada por
AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA e COLUMBIA LOGÍSTICA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
em face da Agravante e de
SANTO ANTONIO AGROPECUÁRIA LTDA
, deferiu em parte a tutela de urgência postulada na inicial, determinando que as Requeridas permitam o livre e imediato acesso das Autoras às áreas rurais arrendadas pela portaria controlada, vedando qualquer cobrança, limitação de horários ou obstáculos, salvo anotações para fins de identificação e registro de entrada e saída de veículos e condutores da portaria,
sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (ID. 193411838, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 292792392), a Agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, pois a portaria e a balsa mencionadas pelas agravadas não integram as áreas objeto dos contratos de arrendamento, tratando-se de estruturas privadas, de uso e gestão da agravante, não havendo, assim, direito das agravadas à utilização irrestrita de tais acessos.

Argumenta, ainda, que não há servidão de passagem formalizada nem tampouco situação de encravamento dos imóveis, sendo a regulação de acesso e eventual cobrança plenamente justificáveis por razões de segurança e logística.

Aduz, por fim, que nunca impediu o acesso às áreas arrendadas, mas tão somente
disciplinou horários
e uso das estruturas privadas, não havendo obstáculo ao cumprimento do objeto contratual, pugnando pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito,
o provi
mento do recurso
para reforma
r integralmente o
decisum
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso
foi por mim
in
deferido
na decisão em

ID
.

293539359
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
293923404
.

As Agravadas apresentaram contrarrazões no ID. 299197871, alegando que a irresignação da Agravante carece de fundamento jurídico, lógico e fático, sendo suas alegações contraditórias e desprovidas de provas robustas, sustentam que há nos autos elementos que comprovam o impedimento de acesso de caminhões às áreas produtivas, restrições de circulação e condicionamento do ingresso ao uso de balsa mediante pagamento, bem como a retirada de autonomia das arrendatárias quanto ao tráfego operacional, sustentando, ainda, que o direito de acesso pleno encontra respaldo contratual e legal, e que qualquer restrição compromete gravemente as atividades agrícolas, devendo ser mantida a decisão recorrida
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 293031864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MANDASSAIA AGRO EIRELI
pretende a reforma da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, ao argumento de que inexiste previsão contratual ou legal que autorize o acesso irrestrito das Agravadas pelas estruturas privadas da portaria e da balsa, inexistindo servidão de passagem e não havendo impedimento ao exercício das atividades agrícolas, mas mera regulação de acesso por razões de segurança e logística, reputando indevida a determinação de acesso livre e imediato pelas vias sob sua gestão exclusiva
.

Do cotejo dos autos,
contudo, constado que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que pertine
:

“(...)
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência com caráter satisfativo ajuizada por Agropecuária Vale Real
Ltda
e Columbia Logística e Comércio de Produtos Agrícolas
Ltda
em face de
Mandassaia
Agro
Eirelli
e Santo Antônio Agropecuária
Ltda
, na qual alegam as Autoras que são arrendatárias de diversas áreas rurais, conforme contratos de arrendamento registrados, com vigência de 20 anos/safra, destinadas à atividade agrícola e pecuária em larga escala. Afirmam que as únicas formas de acesso às áreas arrendadas são pela portaria controlada pelas Requeridas e por meio de uma balsa fluvial, também sob controle das Requeridas. Aduzem que, após distrato relativo à copropriedade da balsa, as Requeridas passaram a obstruir o livre acesso pela portaria, impondo restrições e cobranças pelo uso da balsa fluvial que prejudicam a entrada e saída de veículos e trabalhadores, comprometendo a colheita e o escoamento da produção. Pleiteiam, em sede liminar, o reconhecimento do direito de livre acesso às áreas arrendadas pelas vias
disponíveis, sem qualquer impedimento, limitação de horário ou cobrança a fim de que seja assegurado o regular exercício de suas atividades. Ao final, a confirmação da tutela de urgência e a condenação das Requeridas a obrigação de permitirem o pleno uso das vias de acesso
as
áreas arrendadas, sem restrições. Juntou documentos.

As Requeridas, por sua vez, manifestaram-se contrariamente à concessão da liminar, sustentando que a portaria e a balsa não integram as áreas arrendadas, sendo estruturas de sua exclusiva propriedade e administração, com controle operacional justificado por razões de segurança e organização logística. Alegam que jamais impediram o acesso, apenas organizaram o tráfego. Juntaram documentos.

É o relatório. Decido.

1. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 305 e ss., do CPC. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330, do CPC, recebo a petição inicial.

2. Passo à análise do pedido de tutela. (...)

Pois bem.

Os contratos de arrendamento rural firmados entre as partes (Ids. 192613789 e 192623344) indicam a probabilidade do direito, pois
atribuem
às Autoras a posse direta de áreas específicas destinadas à atividade agrícola e pecuária, direito este que, por sua própria natureza, pressupõe o livre e contínuo acesso às áreas para o pleno desenvolvimento da função produtiva.

Tal prerrogativa decorre não apenas da literalidade contratual e do art. 92, §1o, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), que dispõe que "o proprietário garantirá ao arrendatário ou parceiro o uso e gozo do imóvel arrendado ou cedido em parceria", mas também da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, segundo o qual o uso e gozo do imóvel incluem, evidentemente, o direito de transitar até ele e dentro dele.

Nesta senda, impedir ou dificultar o acesso aos imóveis arrendados pelas vias existentes (portaria ou balsa), únicas possíveis de entrada no imóvel arrendado,
sob controle
exclusivo das Requeridas, viola diretamente a essência do arrendamento, frustrando seu objeto e finalidades.

No ponto, destaco que o princípio da boa-fé objetiva, previsto expressamente no art. 422 do Código Civil, impõe a ambas as partes contratantes deveres anexos (ou laterais) de conduta, tais como: lealdade, colaboração, respeito recíproco, proteção da confiança legítima e vedação ao comportamento contraditório.

A boa-fé objetiva exerce funções centrais no ordenamento contratual, que são: a função interpretativa a orientar a correta interpretação das cláusulas contratuais, buscando o equilíbrio da relação; a função integrativa, que supre omissões do contrato com base em padrões de conduta exigíveis e a função limitadora: a impedir o exercício abusivo de posições jurídicas.

No caso em tela,
reputo que a conduta das Requeridas - ao restringirem unilateralmente o acesso das Autoras às vias necessárias para alcançar as áreas arrendadas -

caracteriza desvio de finalidade contratual e inadimplemento parcial do pacto, com grave afronta à função integrativa e limitadora da boa-fé
.

Sublinho que a inviabilização prática do uso do imóvel arrendado por vias de acesso essenciais — ora condicionadas à cobrança, ora à limitação de horários — além de desleal, compromete a confiança legítima depositada pelas Autoras no início da relação contratual, notadamente, porque no contrato firmado entre as partes não consta limitação de acesso à área.

Tal conduta também configura abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil, pois excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pela função social do contrato (art. 421 do CC) e pela natureza da relação de arrendamento.

Outrossim
, à mingua de informações a respeito da existência formal de servidão de passagem, do que consta dos elementos até então angariados,
às vias de acesso utilizadas pelas Autoras, em especial, a portaria, constituem servidão de passagem de fato, dado seu uso reiterado e necessário à execução e fruição do contrato, sobretudo porque atrelada ao desempenho de atividade essencial e contínua como a produção agrícola e pecuária das demandantes
.

Portanto, impedir tal uso implica esvaziar o próprio conteúdo do contrato de arrendamento, ferindo o núcleo essencial do direito de posse exercido
pelas Autoras (art. 1.196 do CC), que deve ser livre, autônomo e desimpedido.

Dessarte
, referida limitação de acesso
coloca em risco o ciclo produtivo agrícola das Autoras, impactando diretamente o cronograma de plantio, manutenção e colheita - etapas que não comportam atrasos
sob pena
de prejuízos graves e irreparáveis à produção e à viabilidade econômica da atividade, a configurar inequívoco perigo de dano
.

Por ora, vez que fica possibilitado o livre trânsito das Autoras pela portaria de acesso da área (P-02), entendo que o pedido de livre utilização da balsa (P-01) não comporta deferimento, vez que sua navegação demanda gastos, maior controle operacional e diligências, circunstância essa a ser considerada e ajustada entre as partes.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro em parte
a tutela de urgência para determinar que as Requeridas:

a.
permitam o livre e imediato acesso das Requerentes às áreas rurais arrendadas pela portaria controlada (P2), vedada qualquer cobrança, limitação de horários ou obstáculos, salvo anotações para fins de identificação e registro de entrada e saída de veículos e condutores da portaria
.

b.
abstenham-se de qualquer ato que restrinja ou impeça o regular acesso das Autoras, seus prepostos, funcionários e prestadores de serviço às áreas arrendadas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 200.000,00. (
...)”
(ID. 193411838, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o
recurso cinge-se à
análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para assegurar às Agravadas o livre e imediato acesso às áreas rurais arrendadas, pela portaria controlada pela Agravante, vedando qualquer cobrança, limitação de horários ou obstáculos, salvo para fins de identificação e registro,
sob pena
de multa diária
.

Pois bem
.

De início, cumpre rebater a alegação da Agravante sobre a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a decisão agravada, ao analisar os contratos de arrendamento rural firmados entre as partes (
IDs
.
192613789 e
192623344), identificou
e fundamentou acertadamente a decisão n
a probabilidade do direito das Agravadas.

Ou seja, restou corretamente compreendido que a posse direta de áreas destinadas à atividade agrícola e pecuária, por sua própria natureza, pressupõe o livre e contínuo acesso para o pleno desenvolvimento da função produtiva. Esta prerrogativa não se limita à literalidade contratual, mas é
amparada
pelo art. 92, §1o, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) e pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe deveres anexos de lealdade, colaboração, respeito recíproco, proteção da confiança legítima e vedação ao comportamento contraditório.

Logo, a conduta da Agravante de restringir unilateralmente o acesso das Agravadas às vias necessárias para alcançar as áreas arrendadas
,
caracteriza desvio de finalidade contratual e inadimplemento parcial do pacto, com grave afronta à boa-fé, uma vez que a inviabilização prática do uso do imóvel arrendado
, em razão de restrições impostas ao uso de
vias

essenciais, ora condicionadas à cobrança, ora à limitação de horários,
revela-se

conduta
desleal e compromete a confiança legítima
.

Tal conduta
, se efetivamente comprovada, é capaz de configurar
abuso de direito
,
nos termos do art. 187 do Código Civil, ao exceder manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pela função social do contrato (art. 421 do CC) e pela natureza da relação de arrendamento.

É imperioso destacar que, apesar da argumentação da Agravante de que a portaria (P2) estaria localizada em imóvel diverso e não faria parte das negociações, as próprias Agravadas, em suas contrarrazões, demonstraram que um mapa encaminhado
por
e-mail
pela Agravante
,
em 06/06/2025 (posteriormente à decisão de origem)
,
indica que a Portaria P2 está, de fato, dentro da área arrendada
(ID. 299197873 e ID. 299197879)
.

Tais
questões
, se confirmados durante a instrução probatória, esvaziam o
argumento de que a portaria estaria em local e propriedade diversa,
revelando uma tentativa artificial da Agravante de desmembrar o imóvel de forma conveniente para manter o controle dos pontos de acesso.

Não bastasse isso
, a tese da Agravante de que não há previsão contratual ou legal para uma servidão de passagem
,
e que o uso anterior se deu por mera tolerância
,
não encontra respaldo no acervo probatório
, tampouco
na jurisprudência consolidada.

Isso porque, como cediço, o uso reiterado e necessário das vias de acesso, especialmente a portaria, para a execução e fruição do contrato de arrendamento, constitui uma servidão de passagem de fato, mesmo na ausência de formalização específica. Impedir tal uso implica esvaziar o próprio conteúdo do contrato de arrendamento e ferir o núcleo essencial do direito de posse exercido pelas Agravadas
, a teor do
art. 1.196 do C
ódigo Civil
.

O
entendimento
jurisprudencial
consolidado
, inclusive deste
Eg
.
Tribunal,
é firme em reconhecer a concessão de tutela liminar em situações
onde
o trajeto sempre foi feito por uma passagem que corta o imóvel, sendo esta essencial
a
o acesso.

Por outro lado, os julgados colacionados pela Agravante em sua inicial não se amoldam à situação fática
do caso
sub judice
, visto que o caso dos autos não trata de mero encravamento, mas de obstáculo criado em contrato de arrendamento preexistente, inviabilizando o cumprimento do objeto contratual.

Cabe repisar,
quanto ao perigo de dano,
que
a decisão de origem fo
i
clar
a
ao reconhecer que a limitação de acesso coloca em risco o ciclo produtivo agrícola das Agravadas, impactando diretamente o cronograma de plantio, manutenção e colheita, etapas que não comportam atrasos
,

sob pena
de prejuízos graves e irreparáveis à produção e à
própria
viabilidade econômica da atividade.

Assim, as alegações genéricas da Agravante sobre a ausência de dano concreto e iminente por parte das Agravadas
se mostram
, portanto, infundadas diante dos riscos inerentes à atividade agrícola.

Ademais, a invocação de perigo de dano inverso pela Agravante, decorrente de uma suposta obrigação de difícil reversão ou responsabilidade civil por acidentes, não
prospera, já que
a decisão agravada, ao determinar o acesso, já previu a possibilidade de
“
anotações para fins de identificação e registro de entrada e saída de veículos e condutores da portaria
”
, sendo certo que tal medida mitiga os riscos de segurança e organização alegados pela Agravante, ao mesmo tempo em que permite a continuidade da atividade agrícola.

A
restri
ção do acesso, por outro lado, representa um potencial de dano
significativamente
maior e de difícil mensuração para as Agravadas
, de modo que, ao contrário do que alega a Agravante,
a medida é plenamente reversível, caso o mérito da demanda venha a demonstrar
entendiment
o
diverso
, sem causar prejuízo desproporcional à Agravante.

Por fim, no tocante à alegação da Agravante de que as restrições se limitaram à organização de horários e ao controle operacional por razões de segurança e logística, as contrarrazões
também
evidenciam que essa disciplina imposta extrapola os limites do razoável e da boa-fé, traduzindo-se em restrição não pactuada e impeditiva do livre exercício da posse e do cumprimento do objeto contratual.

É que a
s provas apresentadas pelas Agravadas, como contratos de arrendamento, notificações, atas notariais e áudios, confirmam os atos de obstrução, enquanto os
prints
de mensagens da Agravante são ineficazes por não pos
suírem datas ou contexto claro,

Diante disso, a conduta da Agravante de impor restrições de acesso somente após o distrato da balsa (P1), conforme alegado pelas Agravadas, é capaz de revelar uma possível retaliação e má-fé, desvirtuando a boa-fé objetiva que deve pautar a relação contratual, tendo em vista que, embora a ata notarial de 07/03/2025 e o distrato da balsa mencionem a gestão da balsa e a possibilidade de cobrança de sua utilização a partir de 01/04/2025, tais documentos não preveem restrições à Portaria P2 ou ao acesso geral às áreas arrendadas de forma a inviabilizar
as operações agrícolas, mas confirmam que a livre utilização da balsa seria gratuita até 31/03/2025.

O início das restrições à P2 após o distrato da balsa corrobora a tese de retaliação e a falta de amparo contratual ou legal para tais limitações. Em conclusão, o acervo fático-probatório e a moldura legal aplicável conduzem, de maneira clara, à confirmação da decisão liminar recorrida, porquanto plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC, em harmonia com a doutrina, a jurisprudência e os princípios que regem o direito agrário e contratual.

Ademais
, como destaquei por ocasião da decisão que negou efeito suspensivo ao recurso, não se verifica, ao menos nesta análise perfunctória, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua suspensão imediata, até porque a controvérsia posta demanda instrução probatória mais ampla, especialmente quanto à existência de eventuais direitos reais de passagem ou servidão, bem como à delimitação dos poderes possessórios e dos limites contratuais das partes, matérias que deverão ser exaustivamente examinadas pelo juízo de origem ao longo da tramitação do feito.

Em caso análogo
,
já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE
SERVIDÃO DE PASSAGEM
C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -
TUTELA LIMINAR DEFERIDA
- FORTES INDÍCIOS DE SERVIDÃO EXISTENTE - BLOQUEIO DE ESTRADA - ALEGAÇÃO DE USO DE LONGA - PROBABILIDADE DO DIREITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
1
. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. 2. Se o Auto de Constatação e a Declaração do antigo proprietário da área confirmam a existência e o uso prolongado da estrada, denotam
fortes indícios da existência de servidão de passagem por uso prolongado,

o que justifica a concessão de tutela provisória para garantir o acesso à propriedade
. 3. Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1002620-14.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025, DJe 24/06/2025) (
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C
SERVIDÃO DE PASSAGEM
- DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA ASSEGURAR O LIVRE TRÁFEGO EM ESTRADA RURAL - PRETENSÃO RECURSAL DE REFORMA DA DECISÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO E DE VIA ALTERNATIVA JÁ CRIADA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A medida pr
etendida pela parte recorrente
,
exige
, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso de suposta servidão de passagem por uso prolongado e consolidado, quando há conflito de provas documentais, versões contraditórias e necessidade de apuração técnica mais aprofundada,
impõe-se a preservação do status quo decidido pelo juízo singular
, sob pena de usurpação da atividade instrutória própria da fase ordinária do processo. Ausentes os requisitos legais,
resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.” (TJMT. N.U 1011126-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2025, DJe 19/06/2025) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA -
DECISÃO QUE DETERMINOU AOS RÉUS QUE SE ABSTENHAM DE IMPEDIR A PASSAGEM DA AUTORA POR ENTRE AS PROPRIEDADES,
DEVENDO DEMOLIR O MURO OU CONSTRUIR UM PORTÃO QUE GARANTA ACESSO, SOB PENA DE MULTA -
DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA
- CARÁTER SATISFATIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação. No caso presente, neste momento, em juízo perfunctório, não se verifica o preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgota o mérito da demanda em razão do seu caráter satisfativo. Ademais,
a prova documental não é suficiente para o deferimento da tutela, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.” (TJMT. N.U 1021823-30.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2024,
DJe
05/03/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR C/C SERVIDÃO PASSAGEM RURAL -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
-
PERMISSÃO DE PASSAGEM
PELA PROPRIEDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS -
DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o trajeto sempre foi feito pela passagem que corta o imóvel do requerido e que apesar de existir outra passagem, esta é cortada por um rio que inviabiliza a passagem, restam presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar postulada
.” (TJMT. N.U 1014806-74.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01/09/2022,
DJe
01/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
concluo que
a tutela concedida na origem preserva, de forma equilibrada, a utilidade do processo e a proteção da posse direta conferida pelos contratos de arrendamento, não se verificando risco inverso de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique
a

reforma da decisão agravada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
MANDASSAIA AGRO EIRELI
, mantendo
incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025